Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal.
3. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelas empresas requeridas, caracteriza fortuito interno, não estando acobertada pela excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro descrita no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Súmula no 479 do STJ.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
5. No caso em tela, embora seja hipótese de responsabilidade objetiva da instituição financeira e tenha ocorrido falha na prestação do serviço, não há dano suportado pela consumidora a ser indenizado, uma vez que, ao tomar conhecimento da fraude perpetrada por terceiro, a instituição financeira procedeu ao cancelamento do cartão de crédito contratado fraudulentamente, à cessação da cobrança da dívida e ao estorno integral dos valores, antes mesmo de ajuizada a ação pela consumidora.
5.1. Uma vez que a instituição financeira agiu prontamente para fazer cessar a situação ilícita tão logo constatou a existência desta e que, ademais, não houve negativação da autora, não se verifica, no caso em tela, a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da autora apta a configurar dano moral indenizável.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.